Tribunal: TJDFT
Processo: 0752858-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752858-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELIANY CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: MATHEUS ANFILOFIO GONCALVES DA SILVA FERREIRA, JANINI MARIANA DE SOUSA SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WELIANY CARVALHO DA SILVA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra Livia Lourenço Gonçalves Andreia Lemos Goncalves de Oliveira, que, em ação de reintegração de posse ajuizada por MATHEUS ANFILOFIO GONÇALVES DA SILVA FERREIRA e outro, deferiu a liminar vindicada “para determinar a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel rural localizado na BR 070, KM 02, Chácara 08, Córrego dos Currais, Brasília-DF, com área delimitada de 2 hectares”. Em suas razões recursais (ID 78942768), a parte agravante sustenta que a decisão agravada, ao deferir liminar possessória sem conhecimento do contrato de comodato celebrado entre o anterior titular do imóvel e o primeiro agravado, incorreu em manifesta desconformidade com a moldura jurídica do caso concreto. Afirma que a ocupação jamais se revestiu de animus domini e que a posse atribuída aos agravados não ultrapassava os limites da detenção precária, típica do comodato gratuito. Colaciona aos autos cópia integral do contrato de comodato, devidamente firmado, e comprova a extinção da relação jurídica mediante notificação extrajudicial recebida em 19/11/2025, circunstância que, segundo sustenta, afasta a alegação de esbulho. Aduz, ainda, que a desocupação ocorreu de forma voluntária, não havendo violência, clandestinidade ou turbação recente que justifique a tutela possessória concedida. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a ser confirmado no mérito, “a fim de cassar a decisão que deferiu a reintegração liminar e determinar o prosseguimento da ação originária sem a manutenção da tutela possessória, com a revogação integral da medida liminar anteriormente concedida.” Preparo regular (ID 78943990). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, senão vejamos. Eis, no que importa, o teor do decisum agravado: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar inaudita altera pars, cominação de multa diária e medido de medidas protetivas de urgência, ajuizada por MATHEUS ANFILOFIO GONÇALVES DA S FERREIRA e JANINI MARIANA DE SOUSA SANTOS FERREIRA em face de WELIANY CARVALHO DA SILVA PIRES, todos qualificados nos autos. Os autores alegam que o autor MATHEUS exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre imóvel rural localizado na BR 070, KM 02, Chácara 08, Córrego dos Currais, Brasília-DF, com área delimitada de 2 hectares, confrontante com a FLONA, desde o ano 2000, onde reside com seus pais desde a infância. Narram que em 2014 o autor casou-se com a autora JANINI, com quem constituiu família, sendo o casal pai do menor Theo, de 9 anos de idade, que reside no imóvel desde o nascimento. Afirmam que a antiguidade e permanência da posse são ratificadas por registros de satélite anexados, que demonstram a existência da casa e das benfeitorias na referida área desde o ano 2000 até a presente data, bem como pelo Cadastro Ambiental Rural emitido em nome do autor Matheus, que delimita a área de 2 hectares e ratifica a posse legítima e o processo de regularização e emissão de CDU perante a ETR - Empresa de Regularização de Terras Rurais do GDF. Sustentam que o imóvel trata-se de área pública em fase de regularização fundiária, estando a emissão da CDU pela empresa ETR-DF em tramitação, sem que haja qualquer CDU emitida em nome da ré ou de qualquer outro posseiro, sendo a chácara composta por aproximadamente 8 posseiros vizinhos. Ressaltam que o cerne da ação é o jus possessionis e não o jus proprietatis, sendo a posse dos autores anterior, de boa-fé e exteriorizada por atos claros de domínio, como moradia e uso produtivo da terra, devidamente comprovados. Relatam que a ré WELIANY é vizinha confrontante dos autores e, desde o início do ano de 2025, vem praticando atos de turbação e esbulho. Afirmam que o esbulho total e violento, que resultou na perda da posse e impedimento do acesso ao lar dos autores, ocorreu a partir do dia 16 de novembro de 2025. Noticiam que a ré, motivada por conflitos de vizinhança, praticou atos gravíssimos que culminaram no impedimento total de acesso ao imóvel e na destruição de bens essenciais, a saber: destruição da entrada do imóvel, destruição e corte dos fios de energia elétrica deixando os autores e seu filho menor sem acesso à luz, o que gerou um custo aproximado de R$ 10.000,00 para restabelecimento, e ameaças de morte e abalos psicológicos e financeiros, que resultaram no registro de diversas ocorrências policiais e já tramitam em processo criminal no TJDFT sob o número 0726425-59.2025.8.07.0007. Aduzem que o ápice da violência e do esbulho ocorreu na data de 19 de novembro de 2025, quando os autores foram impedidos de entrar em seu próprio imóvel e a autora JANINI, juntamente com a testemunha Henrique, sofreram tentativa de homicídio por parte da ré, que tentou atropelá-los com seu veículo, conforme Boletim de Ocorrência anexo. Alegam que todo o narrado resta provado por documentos, imagens, vídeos e áudios juntados ao processo. Destacam que, devido ao impedimento total de acesso ao lar e à gravidade das ameaças e da tentativa de homicídio, os autores e seu filho de 9 anos encontram-se em situação de rua, desabrigados, aguardando o provimento judicial para o retorno imediato à normalidade de suas vidas, tendo o direito fundamental à inviolabilidade do lar e à segurança sido aniquilados pela conduta da ré. Invocam o artigo 561 do Código de Processo Civil, argumentando que comprovaram a posse, o esbulho praticado pela ré, a data do esbulho a partir de 16 de novembro de 2025, sendo o ato final e totalizador em 19 de novembro de 2025, e a perda da posse, estando atualmente impedidos de acessar e residir em sua própria moradia. Sustentam que a presente demanda se insere no procedimento especial das ações possessórias, por ter sido proposta dentro de ano e dia do esbulho, caracterizando-se como Ação de Força Nova. Citam o artigo 562 do Código de Processo Civil, afirmando que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deverá deferir, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de reintegração. Argumentam que, em razão do esbulho ser de força nova, a concessão da liminar é um ato vinculado do juízo, exigindo apenas a prova dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, os quais foram fartamente demonstrados com a documentação anexa. Aduzem que o caso possui elementos adicionais de extrema gravidade que reforçam o periculum in mora e a necessidade da medida sem a prévia oitiva da parte contrária: a presença de um filho menor impúbere desabrigado e o risco iminente à vida e integridade física dos autores e da testemunha, comprovado pela tentativa de homicídio de 19 de novembro de 2025. Requerem ainda, diante do cenário de alta violência, ameaças de morte e tentativa de homicídio, que demonstram ser a ré um perigo iminente à integridade física e psicológica dos autores e de seu filho menor, a aplicação, por analogia ou com base no poder geral de cautela do juiz previsto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, de medidas protetivas que assegurem o retorno seguro dos autores ao seu lar e o distanciamento da ré, mediante expedição de mandado proibitório determinando que a ré mantenha distância mínima dos autores e de seu lar, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Requerem, preliminarmente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por não possuírem condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ao final, requerem o deferimento da liminar inaudita altera pars, expedindo-se imediatamente o competente mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por Oficial de Justiça, para que os autores sejam imediatamente restituídos na posse da BR 070, KM 02, Chácara 08, Córrego dos Currais, Brasília-DF. Pleiteiam a expedição de medida protetiva de urgência cível, determinando que a ré WELIANY mantenha distância mínima de 300 metros dos autores, de seu lar e do seu local de trabalho, e proibindo qualquer contato ou aproximação, em razão do risco iminente à vida e integridade física. Requerem a aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00, em caso de descumprimento do mandado liminar e/ou de reiteração de turbação, esbulho, ou violação das medidas protetivas, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil. Postulam a citação da ré. Ao final, pleiteiam a confirmação da liminar e a procedência total da ação, para condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, determinar a reintegração definitiva da posse em favor dos autores, condenar a ré à reparação dos danos materiais comprovados no valor de R$ 10.000,00 e a compensar os autores por eventuais danos morais a serem apurados em momento oportuno. A petição inicial veio instruída com documentos. É o relatório. As ações possessórias, disciplinadas nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil, visam à proteção da posse quando ocorre turbação, esbulho ou ameaça. A presente demanda insere-se no procedimento especial das ações de força nova, uma vez que foi proposta dentro de ano e dia do esbulho noticiado, conforme preceitua o artigo 558 do Código de Processo Civil. O artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a procedência das ações possessórias, incumbindo ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Por sua vez, o artigo 562 do mesmo diploma legal dispõe que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, conforme o caso. Trata-se, portanto, de medida liminar concedida inaudita altera pars, dispensando-se a prévia oitiva da parte contrária quando demonstrados os requisitos legais. Analisando os documentos acostados à petição inicial, verifico que os autores comprovaram, em juízo de cognição sumária próprio da fase liminar, os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Quanto à posse anterior, os autores demonstraram que o autor MATHEUS exerce posse sobre o imóvel rural localizado na BR 070, KM 02, Chácara 08, Córrego dos Currais, Brasília-DF, com área delimitada de 2 hectares, desde o ano 2000, onde reside desde a infância. A constituição familiar no local, com o casamento em 2014 e o nascimento do filho Theo, atualmente com 9 anos de idade, corrobora a continuidade e a estabilidade da ocupação. A documentação apresentada, incluindo registros de satélite que demonstram a existência da casa e das benfeitorias desde o ano 2000 até a presente data e o Cadastro Ambiental Rural emitido em nome do autor MATHEUS, que delimita a área de 2 hectares e ratifica a posse legítima e o processo de regularização junto à ETR - Empresa de Regularização de Terras Rurais do GDF, evidencia a posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida pelos autores sobre o imóvel. Importante destacar que a natureza do imóvel, consistente em área pública em fase de regularização fundiária, não afasta a proteção possessória, uma vez que o cerne da presente ação é o jus possessionis e não o jus proprietatis, sendo a posse dos autores anterior, de boa-fé e exteriorizada por atos claros de domínio, como moradia e uso produtivo da terra. Quanto ao esbulho praticado pela ré, os elementos acostados aos autos demonstram, em cognição sumária, que a ré WELIANY, vizinha confrontante dos autores, praticou atos graves que culminaram no impedimento total de acesso ao imóvel. A inicial narra a destruição da entrada do imóvel, a destruição e corte dos fios de energia elétrica que deixaram os autores e seu filho menor sem acesso à luz, gerando custo aproximado de R$ 10.000,00 para restabelecimento, além de ameaças de morte que resultaram no registro de diversas ocorrências policiais e já tramitam em processo criminal no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sob o número 0726425-59.2025.8.07.0007. A data do esbulho está claramente delimitada, tendo ocorrido o esbulho total e violento a partir do dia 16 de novembro de 2025, com o ato final e totalizador em 19 de novembro de 2025, quando os autores foram impedidos de entrar em seu próprio imóvel, conforme Boletim de Ocorrência anexado aos autos. Resta caracterizada, portanto, a força nova, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 20 de novembro de 2025, dentro do prazo de ano e dia do esbulho. A perda da posse também está demonstrada, estando os autores atualmente impedidos de acessar e residir em sua própria moradia, encontrando-se, segundo narram, em situação de desabrigo juntamente com seu filho menor de 9 anos de idade. A situação narrada nos autos evidencia a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito decorre da demonstração da posse anterior e do esbulho praticado pela ré. O perigo de dano, por sua vez, resta configurado pela urgência da situação, uma vez que os autores e seu filho menor encontram-se impedidos de acessar sua moradia, violando-se o direito fundamental à inviolabilidade do lar, consagrado no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, comprovada a posse da parte autora sobre o bem e que o esbulho ocorreu há menos de ano e dia, o deferimento da liminar é medida que se impõe, conforme evidenciado no julgado colacionado pelos autores. Diante desse contexto, preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil e caracterizada a força nova, defiro o pedido liminar, sem a prévia oitiva da parte contrária, nos termos do artigo 562 do mesmo diploma legal, para determinar a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel rural localizado na BR 070, KM 02, Chácara 08, Córrego dos Currais, Brasília-DF, com área delimitada de 2 hectares. Expeça-se, com a máxima urgência, mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por Oficial de Justiça, devendo a ré WELIANY CARVALHO DA SILVA PIRES ser imediatamente desocupada do imóvel e devolvida a posse integral aos autores. Confiro à presente decisão força de mandado de reintegração de posse, intimação e citação. Quanto ao pedido de expedição de medida protetiva de urgência determinando que a ré mantenha distância mínima de 300 metros dos autores, de seu lar e do seu local de trabalho, proibindo qualquer contato ou aproximação, indefiro o pleito. As medidas protetivas de urgência, na forma como postuladas, possuem natureza tipicamente penal e estão disciplinadas em legislação específica, notadamente na Lei no 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, e no artigo 319 do Código de Processo Penal. Tais medidas não se adstringem à competência do presente juízo cível, devendo ser requeridas perante o juízo criminal competente, onde já tramita processo criminal envolvendo as mesmas partes sob o número 0726425-59.2025.8.07.0007, conforme noticiado pelos próprios autores. Além disso, até onde se sabe, a controvérsia não envolveu violência de gênero em âmbito doméstico, a ensejar a aplicação da referida regra. Ressalto que a presente decisão não impede que os autores busquem a proteção adequada na esfera criminal, onde poderão requerer as medidas protetivas cabíveis ao juízo competente, que avaliará a necessidade e adequação das providências no âmbito próprio. A gravidade dos fatos narrados, incluindo ameaças de morte e tentativa de homicídio, justifica plenamente a busca pela tutela penal, que possui instrumentos específicos e adequados para a proteção da integridade física e psicológica das vítimas. No que concerne ao pedido de aplicação de multa diária em caso de descumprimento do mandado liminar e/ou de reiteração de turbação ou esbulho, defiro parcialmente o pleito. Com fundamento no artigo 537 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a possibilidade de fixação de multa para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 para a hipótese de descumprimento do mandado de reintegração de posse ora deferido ou de reiteração de atos de turbação ou esbulho por parte da ré. A multa incidirá a partir da ciência inequívoca da ré acerca da presente decisão e do descumprimento verificado, devendo ser revertida em favor dos autores, sem prejuízo da adoção das medidas coercitivas cabíveis. Esclareço que a fixação da multa limita-se ao descumprimento da ordem de reintegração de posse e à prática de novos atos de turbação ou esbulho, não alcançando as questões relacionadas ao distanciamento e proibição de contato, cujo pleito foi indeferido pelos fundamentos já expostos. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” Ainda que a agravante desenvolva argumentação no intuito de desqualificar a posse exercida pelos agravados, sustentando tratar-se de mera detenção decorrente de comodato já extinto, não cabe, em sede de cognição sumária e liminar possessória, aprofundar a distinção conceitual entre detenção e posse qualificada, tampouco emitir juízo conclusivo sobre a natureza jurídica do vínculo alegado, especialmente quando a relação contratual encontra-se em litígio e não há consenso sobre sua extinção, cumprimento ou efeitos. O objeto da controvérsia é, de forma restrita, a posse fática e seu eventual esbulho, matéria de natureza emergencial cuja instrução definitiva demanda análise exauriente da prova, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Para os fins da apreciação da medida liminar, o conjunto probatório acostado à inicial revela, ainda que de forma perfunctória, a configuração de posse exercida de maneira contínua, ostensiva e com animus, desde longa data, pelos agravados, inclusive com elementos que denotam domicílio familiar, uso produtivo e reconhecimento estatal da ocupação, por meio do CAR e de processo de regularização fundiária junto à ETR/DF. O artigo 1.208 do Código Civil é claro ao excluir da proteção possessória os atos de mera tolerância e os praticados com violência ou clandestinidade. No caso dos autos, a alegação de que a retomada do bem decorreu do encerramento formal do comodato não afasta, em sede liminar, a possibilidade de configuração de esbulho, se verificada a imposição forçada de impedimento de acesso por parte da agravante, como sustentam os agravados com base em registros policiais e narrativas circunstanciadas. Ressalte-se que a notificação extrajudicial apresentada pela agravante não veio acompanhada de comprovante idôneo de entrega, de modo que não é possível presumir sua ciência efetiva por parte dos agravados. Nesse cenário, recomenda-se preservar a situação possessória reconhecida na decisão agravada, não se afigurando prudente sua revogação em juízo precário, até que se formem nos autos elementos probatórios mais consistentes acerca da natureza da ocupação e das circunstâncias da perda da posse. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator